Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-39.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815250-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITTO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Nº 0815250-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO

ADVOGADO(A): ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI CONHECIDO PELO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e efeito modificativo em face de Acórdão proferido pelo Conselho Superior da Magistratura que não conheceu do Recurso Administrativo por ser intempestivo

2. O fato relevante.
A recorrente sustenta que ao contrário do entendimento firmado pelo colegiado, o Corregedor Geral de Justiça não apreciou o pedido de reconsideração e encaminhou a reclamação disciplinar ao Conselho da Magistratura.

Afirma que o pedido de reconsideração não é recurso, bem como deveria ter sido tratado como tal.

A recorrente pretende obter através dos presentes embargos a apreciação de matéria que não foi conhecida pelo Órgão colegiado.

3. As decisões anteriores.
O Conselho Superior da Magistratura não conheceu do recurso administrativo que foi recebido e encaminhado pelo Corregedor Geral de Justiça, por não ter sido interposto no prazo previsto no Regimento Interno deste Tribunal;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se o mérito de recurso administrativo não conhecido pelo Conselho da Magistratura pode ser objeto de análise através dos presentes embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA;

6. O pedido de reconsideração indeferido pode ser recebido como recurso administrativo com alicerce no princípio da fungibilidade, desde que tenha sido interposto no prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu no presente caso.

6. Desta forma, o Conselho da Magistratura, a luz de sua jurisprudência, reafirmou que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura;

7. A recorrente não interpôs recurso administrativo ao Conselho no prazo regimental. Em verdade, na data em que o pedido de reconsideração foi apresentado à CGJ já não havia prazo para interposição do recurso previsto no art. 28, VII do RI TJEPA.

8. Por conseguinte, não há de se falar em análise de omissão, contradição, obscuridade ou erro material haja vista que o mérito sequer foi conhecido pelo Conselho da Magistratura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Rejeitados

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Nº 0815250-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO

ADVOGADO(A): ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO
em face de Acórdão do Conselho Superior da Magistratura que não conheceu do recurso administrativo por ser intempestivo.

A recorrente sustenta que ao contrário do entendimento firmado pelo colegiado, o Corregedor Geral de Justiça não apreciou o pedido de reconsideração e encaminhou a reclamação disciplinar ao Conselho da Magistratura.

Afirma que o pedido de reconsideração não é recurso e deveria ter sido tratado como tal.

Assim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos para modificar a decisão proferida à unanimidade pelo Conselho da Magistratura, determinando-se a apuração dos fatos alegados na reclamação disciplinar.

É relatório.

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos em caráter supletivo no processo administrativo, no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme entendimento deste Conselho Superior da Magistratura e precedentes dos Tribunais, para corrigir decisões que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entretanto, não há de se falar em análise de omissão, contradição, obscuridade ou erro material haja vista que o mérito do recurso sequer foi conhecido pelo Conselho da Magistratura.

O pedido de reconsideração indeferido pode ser recebido como recurso administrativo com alicerce no princípio da fungibilidade, desde que tenha sido interposto no prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, o Conselho da Magistratura, a luz de sua jurisprudência, reafirmou que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura;

A recorrente não apresentou recurso administrativo no prazo regimental. Em verdade, na data em que o pedido de reconsideração foi apresentado à CGJ já não havia prazo para interposição do recurso previsto no art. 28, VII do RI TJEPA.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém/Pa, (datado e assinado eletronicamente).

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

Belém, 11/03/2026